Tribunal: STF
Processo: HC 267635
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodolfo Cesar Silva Schrepel contra decisão monocrática do Relator do HC 1.056.680/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que os supostos fatos ocorreram entre os anos de 2022 e 2023, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a reiteração delitiva ou risco atual capaz de justificar a manutenção da prisão. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, de modo que não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva da acusada pelos seguintes argumentos:
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime, extraída do modus operandi da associação crimosa ("atuação de um grupo criminoso altamente estruturado, hierarquizado, com núcleos funcionalmente interligados e voltado, de modo contínuo e sistemático, à lavagem de capitais oriundos do tráfico de entorpecentes, com uso de empresas fictícias, identidades falsas, contas bancárias em nome de terceiros - inclusive de pessoas já falecidas - e instrumentalização abusiva do sistema financeiro nacional, tudo em conexão operacional e patrimonial com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecida por sua alta periculosidade, inserção transnacional e capacidade de infiltração no sistema econômico formal"). 
Especificamente no que concerne à participação do paciente na empreitada criminosa, consignou-se que o requerente integra o núcleo responsável pela "movimentação, dissimulação e ocultação de ativos ilícitos, viabilizando economicamente as atividades da facção criminosa, em especial o Primeiro Comando da Capital PCC" e "opera a partir de uma malha de pessoas jurídicas de fachada, contas bancárias em nome de laranjas e operadores financeiros conscientes, em constante e coordenada interlocução com os Núcleos 1 e 3."
Constatou-se que o referido núcleo "movimentou valores superiores a R$ 66 milhões, divididos em milhares de transações financeiras com elevado grau de segmentação e artificialidade, todas marcadas pela ausência de justificativa econômica legítima e pela evidente intenção de mascarar a origem e a destinação dos recursos." 
De acordo com a decisão impugnada, o paciente era o operador financeiro do grupo e utilizava "a empresa Schrepel Construções LTDA como instrumento de lavagem de capitais." 
Com efeito, "análises fiscais, telemáticas e bancárias confirmam que Rodolfo atua sob ordens diretas de Alexandre", suposto líder da organização, e " ostenta bens de alto luxo em suas redes sociais, como iates e aeronaves, todos absolutamente incompatíveis com seus rendimentos declarados." 
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). Além disso, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). 
Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., D Je 13/4/2018). 
À vista do exposto, denego a ordem, in limine.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente